Tribunal: TJSP
Processo: 1001004-91.2020.8.26.0604
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária.

Prescrição. Inaplicabilidade ao fundo de direito, incidindo tão somente no direito às prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Precedentes.

Acidente de trajeto. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada. Nexo causal demonstrado. Auxílio-acidente devido.

Termo inicial. Dia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária.

Prescrição. Inaplicabilidade ao fundo de direito, incidindo tão somente no direito às prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Precedentes.

Acidente de trajeto. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada. Nexo causal demonstrado. Auxílio-acidente devido.

Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária, atual denominação nos termos da EC no 103/2019). Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91. Tema 862 do STJ. Perícia apenas comprova e não constitui o direito ao recebimento do benefício

Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).

Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da súmula 111.

Sentença reformada em parte. Remessa necessária e apelação parcialmente providas.